Tribunal: TJDFT
Processo: 0726358-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA AO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. RETENÇÃO NÃO REALIZADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o juiz concedeu à executada o prazo de 15 dias para comprovar o pagamento do imposto sobre a renda relativo ao valor depositado em conta judicial do BRB.
1.1. Em seu recurso, a agravante pede a reforma da decisão agravada e informa que não realizou a retenção de imposto de renda e que depositou os valores brutos no BRB, que também não fez a retenção do referido imposto, com isto, seria incumbência do credor realizar o pagamento do imposto de renda.
2. Segundo art. 45, parágrafo único, do CTN, o contribuinte do imposto de renda é o titular da renda e dos proventos de qualquer natureza, e a lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam. Na hipótese, o titular do imposto é o agravado.
2.1. No caso dos autos, conforme a legislação de referência (art. 12-A, §1o, da Lei no 7.713/1988 e art. 46 da Lei no 8.541/1992), a PORTUS ou o BRB, na qualidade de responsáveis tributários (art. 121, parágrafo único, inciso II, do CTN), poderiam ter realizado a retenção do imposto de renda antes da realização do depósito judicial ou do repasse dos valores ao credor, no entanto não o fizeram.
2.2. Com efeito, é incumbência da agravante realizar o cálculo do imposto de renda devido, de forma pormenorizada. Após, os valores relativos ao imposto devem ser liberados pelo juízo, à PORTUS, de forma que realize o seu pagamento diretamente à Receita Federal, devendo comprovar em juízo a sua realização.
3. Agravo improvido.